Tribunal: TJDFT
Processo: 0701417-73.2022.8.07.0011
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. APELAÇÃO. EFEITOS SUSPENSIVO. 1.012, §3°. NÃO CONHECIDO. PERÍODO DE CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. IDOSO. INTERNAÇÃO. INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. NEGATIVA INDEVIDA DE ATENDIMENTO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com art. 1.012, §3o, o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação deverá ser formulado mediante requerimento autônomo dirigido ao Tribunal quando efetivado antes da distribuição do processo. Após a distribuição, a petição deverá ser encaminhada ao relator, em peça apartada, conforme já decidido por esta Corte. Não atendidos os requisitos, razão pela qual o pleito de concessão de efeito suspensivo não deve ser conhecido.
2. De acordo com a Lei 9.656/98, 12, V, c, e 35-C, após 24 horas da adesão ao contrato de plano de saúde, os eventos urgência e emergência devem ser acobertados pelas seguradoras ainda que os prazos de carência estipulados no acordo não tenham sido cumpridos na integralidade.
3. A recusa indevida da operadora de plano de saúde à cobertura de tratamento médico, a que esteja legal ou contratualmente obrigada, dá origem ao dever de reparar o dano moral in re ipsa, consistente no agravamento do estado de aflição e angústia do paciente.
4. Nos termos do artigo 85, §§ 2° e 11o do Código de Processo Civil – CPC, majorados os honorários fixados em sentença.
5. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida.